Tribunal: TJDFT
Processo: 0715503-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715503-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: WALDIR DE SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal movida em desfavor de WALDIR DE SANTANA, rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelo ora recorrente. Preparo não recolhido, diante do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (Id 46069683). Para análise do pedido de gratuidade de justiça, foi determinada a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, colacionasse aos autos cópia da última declaração do imposto de renda, além dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas ao CPF/CNJP do autor; ou extratos das 3 (três) últimas faturas de todos os cartões do apelante; ou documentos que atestem todas as receitas e despesas do mês do recorrente. Os advogados do agravante não cumpriram o determinado, pleiteando a intimação da parte, face ao princípio da cooperação, alegando não possuir mais contato com o recorrente (ID 46542074). É a síntese do necessário. DECIDO O apelante interpôs Agravo de Instrumento sem recolhimento de preparo, no qual postulou a concessão de gratuidade de justiça, sob alegação de hipossuficiência econômica. Para análise do pedido, determinei a intimação do apelante para apresentar aos autos cópias das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF, além de documentos que efetivamente atestassem suas receitas e despesas mensais recorrentes, porquanto sequer houve juntada de declaração de hipossuficiência pelo recorrente (ID 46126060). Sobreveio pedido dos advogados do agravante para que o juízo intimasse pessoalmente a parte com a finalidade de se juntar a documentação requisitada, alegando que os patronos não teriam conseguido contato com este (ID 46542074). Absolutamente incabível o pleito requerido. Primeiramente, causa espécie a alegação de que advogado constituído pessoalmente pela parte, não possua mais contato com seu representado, não dispondo de seus endereços, telefones ou outra forma de contato. Em segundo, cabe a própria parte manter seus endereços atualizados nos autos e se o patrono desta afirma não mais possuir contato com seu cliente, importa afirmar que o endereço indicado nos autos também não é mais válido, tornando inócua a diligência requerida. De mais a mais, não é possível invocar os princípios da cooperação e da primazia da solução de mérito para justificar a inércia da própria parte. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL. ADMOESTAÇÃO COM MENÇÃO AO PRAZO. REQUISITOS OBSERVADOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. 1.O princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, determina que, para a devolução ao órgão de segunda instância a matéria sobre a qual recai seu inconformismo, a parte deve combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 932, III, do Código de Processo Civil). Conhecimento parcial do apelo. 2.O artigo 485, III, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. Nesse caso, há que se observar a necessidade de dupla intimação: a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), e a de seu advogado constituído nos autos, via Diário de Justiça. 3.Aobservância da dupla intimação no caso concreto, revela o fiel atendimento do itinerário previsto no Código de Processo Civil, impondo-se, com isso, a manutenção do decreto terminativo do feito por abandono da causa. 4. Não há como invocar princípios basilares do Direito, como cooperação processual, instrumentalidade das formas e primazia da solução do mérito do processo a fim de justificar a inércia da parte em cumprir as determinações judiciais. 5.Apelação parcialmente conhecida e,na extensão, não provida. (Acórdão 1153514, 07164484220178070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no PJe: 25/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Negrito nosso. O agravante deixou de acatar a determinação de recolhimento do preparo (ID 46126060), circunstância que dá ensejo ao não conhecimento do recurso por força da deserção. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO. NOVA INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESERÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. EXERCÍCIO. DIREITO DE RECORRER. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Descabe a reabertura do prazo para pagamento das custas, quando a parte recorrente, intimada para juntar a documentação comprobatória de sua hipossuficiência ou efetuar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, manteve-se inerte. 1.2. Na situação, o recurso não deve ser conhecido, em razão da existência de vício formal. 2. Não configura litigância de má-fé o exercício regular do direito de recorrer, quando lastreado em argumentos capazes de, em tese, subsidiar a pretensão deduzida. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1658433, 07013655620228070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não comprovada, pela pessoa jurídica, em sede de apelação, a necessidade do benefício, impõe-se o indeferimento do pedido de Justiça gratuita, especialmente à vista da ausência de efeito retroativo de decisão dessa natureza. 2. Fixado, na decisão de indeferimento da gratuidade de Justiça, prazo para recolhimento do preparo e descumprida a determinação, configura-se a deserção, a impor o não conhecimento do recurso. 3. Agravo interno desprovido. Apelo não conhecido. Honorários majorados. (Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE DECISÃO. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. 1. No caso de interposição de recurso em face de decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, a dispensa do recolhimento de custas perdurará até a análise da questão pelo Relator, preliminarmente ao julgamento do recurso (art. 101, §1o, CPC/15). 2. Se o Relator decidir pela ausência dos requisitos para deferimento da gratuidade, deverá determinar ao Recorrente que recolha o preparo recursal, nos termos do § 2o do art. 101 do CPC/15. 3. Descumprida a determinação de recolhimento do preparo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 4. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do duplo grau de jurisdição. 5. Agravo Interno conhecido e não provido.(Acórdão 1643675, 07207634320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não conheço do agravo com fundamento nos art. 932, inciso III, do CPC, e art. 87, inciso XVI, do RITJDFT. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator